Tribunal: TJPA
Processo: 0817523-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817523-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO CARLOS ARAGAO DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE DOM ELIZEU - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121 C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar é medida de exceção, cabendo apenas em situações especiais, ou seja, só se justificando se presentes o
fumus commissi delicti
e do per
iculum libertatis.
Exigindo-se também que a constrição seja imprescindível para as investigações, não se tratando de mera conveniência e sim essencialidade da medida e ainda nos casos de não ter o indiciado residência fixa ou não forneça elementos para a sua identificação.
In casu,
não se depreende dos autos elementos suficientes que ensejassem a custódia cautelar do paciente, e, portanto, sua manutenção, ainda mais quando o mesmo declinou seu endereço na inicial do
writ
e anexou o comprovante respectivo, pois a prisão preventiva é medida de exceção.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONDEDER DEFINITIVAMENTE a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Jeová de Souza Barros em benefício de
Francisco Carlos Aragão de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Elizeu/PA
, com fulcro no art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal.

Relata o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121 c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, na data de 07 de outubro de 1999, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 20 de junho de 2017, em virtude de não ter sido localizado para ser citado nos autos da ação penal contra si intentada.

Aduz que a segregação cautelar do paciente foi realizada em 09/11/2022, tendo sido a medida extrema mantida mesmo após manifestação favorável do Ministério Público pela sua revogação, alegando ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como a que manteve.

No mais, diz ser o paciente detentor de qualidades pessoais, visto que possui residência fixa e boa conduta, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, pugnou, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo imediata libertação do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, estabelecendo a revogação da prisão preventiva e, sendo o caso, com aplicação de alguma das medidas cautelares diversas da prisão presentes no art. 319 do Código de Processo Penal.

Coube sua relatoria a Excelentíssima Desembargadora Plantonista Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, que
deferiu o pedido de liminar
, determinando que fossem prestadas informações pela Autoridade Coatora, o encaminhamento dos autos à Relatora Originária, e após ao Ministério Público em 2º grau para manifestação (ID nº 11769735).

Os autos voltaram conclusos sem as informações da Autoridade Coatora e, diante da ausência da Relatora Originária, foram distribuídos à relatoria do Ilustríssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que reiterou a ordem de informações da autoridade coatora (ID nº 12110014).

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora prestou seus esclarecimentos mediante Ofício nº 62/2022-GAB, datado de 06 de dezembro de 2022 (ID n° 12117273).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

In casu
, alega que está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ilegalidade na prisão preventiva decretada e mantida em desfavor do paciente sob o argumento de que a medida carece de fundamentação idônea. E requereu a concessão da ordem, para que responda o processo em liberdade. Requereu ainda, medidas cautelares, diversas da prisão, indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada tão somente em razão do mesmo, citado por edital, não ter apresentado defesa prévia, nem constituído advogado, de modo a assegurar a eventual aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que o fato delituoso imputado ao paciente, previsto no art. 121, c/c art. 14, inc. II, do CP, ocorreu em 22/05/1999, sendo que foi ouvido e qualificado nos autos do inquérito policial em 08/07/1999 (ID 11769075, págs. 21/23), ocasião em que declinou o endereço referido na denúncia, oferecida em 07/10/1999 (ID 11769075, págs. 03/07).

Não tendo sido o paciente localizado para ser citado pessoalmente para responder à acusação (ID 11769075, pág. 55), a autoridade inquinada coatora determinou a citação do mesmo por meio de edital (ID 11769075, pág. 64) e, após isso, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, tendo em vista não ter o coacto apresentado defesa, nem constituído advogado (ID 11769075, pág. 71).

Em 20/06/2017, o juízo decretou a custódia preventiva do acusado, fundamentando sua decisão, de igual modo, no fato do mesmo não ter apresentado defesa, nem constituído advogado (ID 11769075, pág. 82), tendo sido o mandado respectivo cumprido em 09/11/2022 (ID 11769075, pág. 102).

Na mesma data, a defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do mesmo, tendo havido manifestação ministerial favorável ao aludido pleito (ID 11769075, págs. 105/107), sendo que, em decisão prolatada em 12/11/2022, foi mantida a sua segregação cautelar.

Analisando os autos, verifica-se que o decreto preventivo fundamentou-se somente no fato do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa, nem constituído advogado, o que não respalda motivação suficiente para a segregação cautelar, mantida que foi, sob o fundamento de suposta tentativa do coacto de se evadir da ação penal, não havendo qualquer outro elemento concreto que indicasse a tentativa do paciente se evadir da persecução penal, tanto que ele sequer havia sido citado pessoalmente ou constituído advogado antes do presente ano.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida de exceção, cabendo apenas em situações especiais, ou seja, só se justificando se presentes o
fumus commissi delicti
e do per
iculum libertatis.
Exigindo-se também que a constrição seja imprescindível para as investigações, não se tratando de mera conveniência e sim essencialidade da medida e ainda nos casos de não ter o indiciado residência fixa ou não forneça elementos para a sua identificação.
In casu,
não se depreende dos autos elementos suficientes que ensejassem a custódia cautelar do paciente, e, portanto, sua manutenção, ainda mais quando o mesmo declinou seu endereço na inicial do
writ
e anexou o comprovante respectivo, pois a prisão preventiva é medida de exceção.

Em que pese a reprovabilidade da conduta supostamente praticada pelo coacto, é sabido que a prisão preventiva descrita no art. 312 do CPP constitui a última
ratio
, devendo ser aplicada tão somente quando as demais medidas cautelares previstas no art. 319 da legislação processual penal mostrarem-se insuficientes para garantir a instrução processual e inviabilizar a reiteração delitiva.

Logo, inexistindo indicação de elementos concretos que justifiquem a necessidade de imposição e manutenção da medida extrema, vê-se estar configurado o injusto constrangimento ilegal ao paciente, em virtude da ausência de fundamentação idônea à segregação cautelar decretada em seu desfavor.

Assim, ante a inexistência de indícios de que a soltura da paciente importaria risco à ordem pública ou de que pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, a concessão da ordem é medida que se impõe.

De mais a mais, vê-se que a defesa do ora paciente apresentou de resposta à acusação que, inclusive, já consta nos autos originários, conclusos ao magistrado, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora.

Por todo o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial, tendo em vista que a prisão cautelar deve estar sempre subordinada à sua necessidade concreta, real e efetiva, traduzida pelo
fummus boni iuris
e
periculum in mora
, CONCEDO A ORDEM impetrada para revogar a prisão preventiva da paciente, ratificando assim a liminar anteriormente concedida pela Desembargadora Plantonista Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, ressalvada a possibilidade de nova decretação caso se apresentem motivos concretos para tanto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/03/2023